Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709889-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA PACIENTE: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância por FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS e outros em favor de CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, preso em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória (o paciente retornou para a sua cidade natal sem autorização), assim, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá decretou a prisão preventiva da paciente. Ao paciente é imputado, em tese, a prática do delito tipificado no 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Processo referência no 0703546-60.2022.8.07.0008). O mandado de prisão preventiva (ID 146349673 dos autos no 0700132-20.2023.8.07.0008) foi cumprido em Várzea Grande/MT (ID 149335156 do referido processo). Assevera o Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impõe, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, em evidente constrangimento ilegal, especialmente pela ausência de motivos concretos para tanto, não sendo suficiente a avaliação subjetiva do Magistrado, tendo proferido ele uma decisão genérica. Ponderou que “o paciente procurou a Defensoria Pública do Estado para formular pedido de Autorização para mudança de Estado, ID: 146349728 nos autos do processo no 0700132- 20.2023.8.07.0008, Ministério Público manifestou pela concessão de autorização ID: 146349728, porém tal pedido não foi apreciado e nem deliberado pelo MM Juízo de Paranoá-DF”. Defende que “que os acusados ALAN, VITOR E KELVIN presos nas mesmas circunstâncias permanecem em liberdade provisória. Curioso que o acusado ALAN, diante da mesma situação em que se encontrava CRISTIANO, pelo fato de estar em um Estado à distância de seus familiares também formulou pedido junto a Defensoria(id. 132291889) para autorização de mudança de endereço/Estado a qual foi devidamente apreciado e acatado (ID: 132034977)”. Assevera que “o averiguado tem endereço fixo, mantendo-o no distrito da culpa, o que autoriza a presunção de que não irá evadir, tornando-se desnecessária, por isso, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal ou mesmo por conveniência da instrução criminal”. Ressalta que a corré teve a ordem concedida em “o entendimento deste Tribunal no HC autos no 0705627-69.2023.8.07.0000, proferido pela 2a Turma Criminal do TJDFT, referente a ALYCE SOARES RODRIGUES corréu nos autos do processos a qual o paciente responde”. Requer, por fim, “por tratar-se de FLAGRANTE ILEGALIDADE, seja reconhecida e concedida a presente medida liminar, expedindo-se Alvará de Soltura e colocando-se o PACIENTE em liberdade”, e, no mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida na Vara Criminal do Paranoá (Num. 146349621 dos autos no 0700132-20.2023.8.07.0008), em que foi decretada a prisão preventiva do ora Paciente após descumprir as condições impostas quando da concessão da liberdade provisória. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. In casu, os fatos ocorreram em 13/06/2022, ao paciente foi concedida liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico. Por ter descumprido as condições impostas quando da concessão da sua liberdade, a prisão da paciente foi novamente decretada e executada em 01/02/2023, Várzea Grande/MT (ID 149335157 dos autos no 0700132-20.2023.8.07.0008). Em que pese a irresignação defensiva de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução, tendo em vista estar ele recolhido há mais 01 (um) mês e nem sequer a audiência de instrução e julgamento sequer encontra-se marcada, deve-se ponderar que a pluralidade de réus envolvidos no feito original, demanda a realização de diversas diligências comuns à feitos dessa complexidade. Ademais, o decreto prisional se deu em virtude do descumprimento das condições impostas, após o ora paciente gozar do benefício da liberdade provisória concedida, além de visar a garantia da ordem pública, como bem explicitou a MM Juíza a quo em sua decisão, in verbis: “(...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime de roubo em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), estando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. É exatamente a situação dos autos. Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados no dia 13/06/2022, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial. (...).” (Num. 132034977 - Pág. 2, do Feito no 0703546-60.2022.8.07.0008). Assim, além de serem descabidas alegações no intuito de invocar tratamento isonômico com outros réus que permanecem em liberdade provisória, é certo que foram considerados os aspectos individuais do Paciente, em especial que consta dos autos que ele estava em liberdade provisória, sob monitoração eletrônica, com a proibição de se ausentar do Distrito Federal, recolhimento noturno e obrigação de apresentar um endereço no DF, conforme decisão pelo NAC, o que foi por ele descumprido e, dessa forma, conforme bem asseverado pelo Parquet, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do acusado poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de medidas cautelares. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, bem assim caracterizado o descumprimento das condições impostas na liberdade provisória. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente medida, o eminente Desembargador Jansen Fialho de Almeida, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 19 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial